Tribunal: TJES
Processo: 0000068-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Vinicius Coelho Moraes e Thallyta Kevellen dos Santos contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, quanto a Vinicius, também por uso de documento falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) definir se é cabível a exclusão da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; e (iii) reavaliar a dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos coerentes dos policiais militares, aliados às apreensões de drogas e rádios comunicadores, confirmam a prática de tráfico e associação para o tráfico.
4. Configurada a estabilidade e permanência na associação criminosa, bem como o envolvimento de adolescente, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
5. Quanto à dosimetria: (a) em relação a Vinicius, mantida a valoração negativa de antecedentes e aplicada a majorante, a pena definitiva restou fixada em 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, 3 meses de detenção e 1.380 dias-multa; (b) em relação a Thallyta, fixadas as penas no mínimo legal, com aplicação da majorante, resultando em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.263 dias-multa.
6. Mantida a prisão preventiva de Vinicius, que permaneceu custodiado durante a instrução, em atenção à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

Tese de julgamento
:

“É possível a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico com base em depoimentos de policiais corroborados por demais provas, ainda que não haja flagrante de ato de comércio.”

“A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 incide quando demonstrado o envolvimento consciente de adolescente na empreitada criminosa.”

“É legítima a manutenção da prisão preventiva de réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e cuja sentença condenatória está devidamente fundamentada quanto à necessidade da medida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 307; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 31.08.2017.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
VINICIUS COELHO MORAES
e
THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto a sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA D
A 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos ora apelantes, em razão da reconhecida prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Os apelantes sustentam a ausência de comprovação da autoria dos delitos objetos da condenação, ou, alternativamente, que as dosimetrias sejam revistas.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não merece prosperar.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"(...) Narra a denúncia que no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 17h06min, na Rua Itabela, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, Policiais Militares lograram êxito em flagrar os acusados, em concurso e desígnios de ações com o adolescente infrator Luiz Américo Constantino (nascido em 14/07/2004), tendo sido apreendidos 91 (noventa e um) pinos de cocaína; 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, 48 (quarenta e oito)buchas de maconha, 05 (cinco) rádios comunicadores, 01 (uma) base de carregador de rádio comunicador e 01 (um) aparelho celular.

Que Policiais Militares se dirigiram até o local a fim de averiguarem a veracidade de denúncias recebidas pelo CIODES, comunicando que havia cerca de 15 (quinze) pessoas comercializando entorpecentes.

Chegando ao local, os referidos Policiais Militares avistaram 06 (seis) indivíduos em atitude suspeita, dentre eles os denunciados e o adolescente que, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga, tendo sido alcançada e detida a acusada Thallyta.

Que realizada revista pessoal, foram encontradas em poder da acusada Thallyta 01 (uma) sacola, dentro da qual havia substâncias entorpecentes, bem como 01 rádio comunicador e 01 (um) aparelho celular.

Que nesse ínterim os Policiais Militares continuaram a perseguição aos outros suspeitos, que empreenderam fuga pulando muros e invadindo domicílios alheios, tendo os aludidos agentes conseguido alcançar e deter o acusado Vinícius no interior de uma residência localizada na Rua Itapeva sendo que, durante a abordagem, ao ser-lhe perguntado seu nome, o acusado identificou-se falsamente como seu irmão, o adolescente Davi Coelho Moraes.

Extrai-se da exordial que, em seguida, dando continuidade às buscas aos suspeitos, os Policiais Militares encontraram o adolescente infrator Luiz Felipe escondido debaixo de um veículo automotor de transporte escolar e que estava estacionado na garagem de uma residência invadida pelo referido adolescente.

Realizada revista pessoal no acusado Vinícius e no adolescente infrator Luiz Felipe, em poder dos mesmos foram encontrados 04 (quatro) rádios comunicadores, 01 (uma) base de carregador de rádio comunicador e mais substâncias entorpecentes que, somadas àquelas apreendidas em poder da acusada Thallyta, totalizaram 91 (noventa e um) pinos de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack e 48 (quarenta e oito) buchas de maconha.

[...]”.

No que se refere às autorias dos delitos objetos da condenação dos apelantes, entendo que as mesmas foram devidamente comprovadas nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas. Precisamente à luz dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais que atuaram na ocorrência, que, em síntese, externaram que:
A.
Os apelantes são conhecidos no meio do tráfico de drogas pelas alcunhas de “Vini da Pista” e “TK”. A apelante trabalha como gerente do tráfico, mas que no dia do fato estavam todos reunidos para reorganizar o tráfico e o modus operandi que empregavam;
B.
A associação dos ora apelantes para a prática do tráfico perdurou no tempo, e entendo que fora comprovado o
animus
de se associar com estabilidade e permanência;

C
.
O adolescente era conhecido no meio do grupo e do movimento do tráfico. Vinícius também fora visualizado com o material ilícito, e que o mesmo apresentou o nome do irmão na delegacia.

Tudo, inclusive, conforme afirmado na sentença impugnada, estando comprovado os atos de tráfico com organização e estabilidade.

De se registrar, por oportuno que se perfaz, com relação ao delito de tráfico de drogas, que para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação dos acusados, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Evidenciada a comprovação da reunião recorrente para venda de drogas, não há como implementar absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Da mesma maneira se revela inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2.006, tendo em vista que ao contrário do que se afirma, as provas dos autos revelam que os apelantes tinham conhecimento e atuavam em conjunto com adolescente, tudo para que o sucesso do tráfico em associação tivesse sucesso no campo dos fatos.

No que se refere às dosimetrias, temos que:

Com relação a VINICIUS COELHO MORAES:

Na primeira fase da dosimetria, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico,

os maus antecedentes foram considerados com plausibilidade, à luz de trânsito em julgado da condenação imposta nos autos n. 00137275720208080035, sendo certo que “
É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.”

A pena-base, portanto, fora fixada com razoabilidade no importe de 6 anos de reclusão (tráfico de drogas), e 3 anos e 07 meses de reclusão (associação para o tráfico de drogas), de forma até diminuta, se considerarmos fração e critério estabelecido pelo STJ para dosimentria, à luz de uma circunstância judicial negativada.

Na segunda fase constato que não há prova quanto a reincidência, ou seja, a par de ato infracional e medida socioeducativa imposta em data pretérita,
não há prova da prática de crime
e respectiva sentença com trânsito em julgado antes da prática dos delitos em apreciação, não esquecendo que ato infracional não é crime, e medidas dele decorrentes não são penas.

A causa de aumento de pena persiste, pelo envolvimento do adolescente.

Passo a redimensionar as penas com relação a Vinícius:

Quanto ao tráfico:
Mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa. Nada a valorar na segunda fase da dosimetria. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11,343/06, de modo que fixo a pena com relação ao delito no importe de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto a
Associação para o tráfico
:
Mantenho a pena-base em 03 anos e 07 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Nada a valorar na segunda fase da dosimetria. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11,343/06, de modo que fixo a pena com relação ao delito no importe de 4 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Quanto ao delito previsto no art. 307 do CP, mantenho a pena aplicada. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos; a pena-base fora igualmente fixada com juridicidade e razoabilidade; constata-se a efetiva aplicação da confissão, e, embora evidenciada a menoridade, a pena na segunda fase da dosimetria não deve se projetar de aquém da pena mínima (súmula 231 STJ).

Somo as penas à luz do concurso, de modo que
FIXO A PENA EM DEFINITIVO EM FACE DE

VINICIUS COELHO MORAES
NO IMPORTE DE 11 (ONZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, E
1380 (DIAS-MULTA)
1
.

O Paciente permaneceu custodiado durante toda instrução criminal, não havendo direito, portanto, de recorrer em liberdade após a prolação de decreto condenatório exauriente em seu desfavor
2
.

A manutenção da prisão, e a não concessão da possibilidade de apresentação de recurso em liberdade, decorre
ra
m dos reflexos da sentença penal condenatória, tratando-se de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, estado devidamente fundamentado o capítulo da sentença que externou os motivos da subsistência da prisão cautelar, para possibilitar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Com relação a
THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS
:

Na primeira fase da dosimetria, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico,

não há prova concreta acerca de seus maus antecedentes em face da apelante
, sendo ceto que os fatos tratados na ação penal n. 0016776-97.2021.8.08.0048 ainda se encontram em apuração, e a ação penal n. 000006665202228080048 refere-se aos fatos tratados nestes autos
.

As penas-base, portanto, devem ser fixadas no seu mínimo legal.

Na segunda fase não há de ser aplicada a confissão à luz do teor da súmula 231 do STJ.

A causa de aumento de pena persiste, pelo envolvimento do adolescente.

Passo a redimensionar as penas com relação a THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS:

Quanto ao tráfico:
Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Nada a valorar na segunda fase da dosimetria. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11,343/06, de modo que fixo a pena com relação ao delito no importe de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Quanto a
Associação para o tráfico
:
Fixo a pena-base em 03 anos de reclusão, e 583 dias-multa (nom reformatio in pejus). Nada a valorar na segunda fase da dosimetria. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11,343/06, de modo que fixo a pena com relação ao delito no importe de 3 anos e 06 meses de reclusão, além de 680 dias-multa.

Somo as penas à luz do concurso, de modo que
FIXO A PENA EM DEFINITIVO EM FACE DE

THALLYTA KEVELLEN DOS SANTOS

NO IMPORTE DE
09 (NOVE) ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, E 1263 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Mantenho os regimes iniciais para fins de cumprimento de pena, e demais termos da sentença.

Assim,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fins de redimensionamento das penas impostas.
.

É como me manifesto.

1
Há mero erro material quanto ao somatório dos dias-multa, mas a resultande decorre de somatórios decorrentes das penas aplicadas.

2
Segundo orientação desta Corte, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.” (...) (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.